Tribunal: TJDFT
Processo: 0750520-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Tributário e processual civil. Embargos à execução fiscal. Extinção da pretensão executiva. Perda superveniente do interesse de agir. Execução. Aviamento. Motivação. Débito tributário. Fato gerador. Prestação de serviços. Empresa aeroportuária (issqn). Cancelamento duma certidão de dívida ativa que aparelhara o executivo. Débito insubsistente. Tese acolhida. Extinção da execução fiscal. Lide incidental. Honorários advocatícios. Imputação à fazenda pública. Princípio da causalidade. Aviamento do executivo de forma indevida. Provocação da executada. Defesa. Apresentação. Imputação de honorários de sucumbência ao fisco. Imperatividade (lef, art. 26; stj, súmula 153; tese objeto do tema 143 do stj). Princípio da causalidade. redução à metade. (CPC, art. 90, § 4o). imperiosidade. Contribuinte. Adesão a programa de parcelamento. Adimplemento da obrigação em ambiente administrativo. Extinção do executivo e dos embargos pelo adimplemento havido. Custas e honorários de sucumbência. Imposição à executada. Possibilidade. Legislação local que dispusera sobre o programa (lc no 833/2011). Honorários sucumbenciais. Agregação automática. Inocorrência. Honorários advocatícios. Inserção no débito objeto do parcelamento. Realização. Previsão legal específica (lei complementar distrital no 4/94, art. 42, §1o). Observância no caso concreto. Nova verba honorária. Fixação em ambiente judicial. Impossibilidade. Bis in idem. Reconhecimento. Cobrança em duplicidade. Inadequação. Verba honorária decotada. imperiosidade. apelação do ente público conhecida e parcialmente Provida. apelação da embargante conhecida e provida. sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pela contribuinte e pelo ente fazendário em face da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual civil, extinguira os embargos à execução fiscal manejados pela empresa em face do executivo fiscal que era promovido em seu desfavor pelo ente público, sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, tendo em conta o cancelamento de uma das CDA’s que aparelharam o executivo e a realização dos débitos retratados nas outras CDA’s em razão de adesão a programa de parcelamento ou pagamento.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição da viabilidade da imputação ao ente distrital do pagamento de honorários advocatícios, ante a aplicação do princípio da causalidade, decorrente do cancelamento do débito inserto numa das CDA’s que aparelhara o executivo, fato que ensejara a extinção da execução fiscal quanto ao débito inserto no título cancelado, ou, subsidiariamente, a redução da verba para 5% (cinco por cento) do valor da CDA cancelada, assim como à avaliação da possibilidade de serem debitados honorários advocatícios à executada defronte a hipótese de extinção do executivo em razão do pagamento e do parcelamento da dívida tributária remanescente em ambiente administrativo.
III. Razões de decidir
3. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara de intercorrência em que incidira o fisco, que, defronte a falta de certeza e exigibilidade do crédito tributário, que, ao final, restaram reconhecidas em ambiente administrativo, aviara execução fiscal aparelhada por crédito tributário cuja exigibilidade encontrava-se suspensa (art. 153, III, CTN), pendendo o incidente administrativo à época de propositura da lide, extinto o executivo, à fazenda pública devem ser imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada no ambiente dos embargos que aviara, porquanto fora instada a se defender contra a pretensão expropriatória carente de exigibilidade que lhe fora direcionada.
4. Em ambiente de provimento terminativo, a imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da iniciativa do próprio fisco em promover ação executória cujo objeto se encontrava desguarnecido de exigibilidade, extinta a execução e os embargos manejados pela contribuinte em razão do cancelamento de CDA que os aparelhara, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos da acionada (STJ, Súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).
5. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
6. Aferido que o órgão fazendário dera enseja ao aviamento de executivo fiscal, procedendo, após seu ajuizamento, ao cancelamento de 1 (uma) das 7 (sete) CDAs que o aparelhara, não está imune, como regra, ao ônus de pagar os honorários advocatícios de sucumbência geradas pela demanda, pois fora sua postura que determinara parcialmente a movimentação do aparato judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade, ensejando que, extinto o executivo e os embargos promovidos pela executada sob aquela conformação, deve sujeitar-se à incidência da cominação.
7. Patenteado que o ajuizamento do executivo e dos embargos do devedor fora motivado pelo fisco, a subsequente resolução dos processos por ausência de interesse de agir decorrente do cancelamento de uma das CDA’s que integrara o objeto das lides enseja a incidência dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, que, a seu turno, devem ser fixados na conformidade do legalmente positivado, pois fora quem ensejara a deflagração da relação processual, mas, consoante disposto no art. 90, caput e § 4o, do estatuto processual vigente, a verba deve ser reduzida à metade, porquanto o cancelamento do título encerra situação de reconhecimento do pedido deduzido nos embargos.
8. Aviado o executivo fiscal e transcorrido o fluxo procedimental, a subsequente extinção da pretensão executória motivada pelo adimplemento da obrigação em ambiente administrativo em razão da adesão da contribuinte na esfera administrativa não exime a executada tributária, como regra, de pagar os honorários advocatícios de sucumbência e as custas geradas pelo executivo, pois fora sua inadimplência quem determinara a movimentação do aparato judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade.
9. O parcelamento de débito tributário encerra medida de política fiscal, devendo sua ultimação observar as condições definidas na lei especial que dispusera sobre a matéria, de forma que não se vislumbra situação passível de ensejar que os abatimentos concedidos ao valor originário do débito exequendo e a forma de pagamento estabelecido se caracterizem juridicamente como remissão ou anistia, pois subsiste, em verdade, renúncia a parte do crédito inadimplido como forma de motivação do inadimplente a realizar a obrigação.
10. Conquanto dispondo a lei local que regulamentara o parcelamento de crédito tributário, ao qual aderira a obrigada tributária, que estaria sujeita ao pagamento de custas e honorários de sucumbência nas ações que promoviam e seriam extintas em razão da adesão ao programa, essa regulação se estende, segundo interpretação sistemática e lógica do nela disposto, às situações em que o débito tributário alcançado pela adesão era objeto de ação movida pela Fazenda Pública visando sua ultimação e viera a ser extinta em razão da realização da obrigação sob as condições oferecidas, determinando, ao menos a princípio, a sujeição do obrigado tributário aderente, na sede desta ação, ao pagamento dos encargos, conforme, ademais, orienta o princípio da causalidade encartado como norte da imposição das verbas de sucumbência (LC no 833/2011, art. 3o, § 1o).
11. Como regra, a realização da obrigação tributária via adesão a parcelamento de débito tributário, a par de implicar o reconhecimento da obrigação e renúncia a qualquer direito de ação que assistia ao obrigado e à prescrição, consoante, ademais, pontua o legislador civil (CC, artigos 191 e 202, VI), não exime o aderente de, transitando o executivo fiscal movimentado em seu desfavor por anos antes da realização da obrigação via das salvaguardas legalmente admitidas, ser sujeitado ao pagamento de honorários de sucumbência por ter deflagrado a lide e determinado a germinação do fato gerador da cominação, que foram os serviços executados pelos patronos do fisco.
12. Nada obstante a Lei Complementar no 833/2011 não tenha previsto a inserção automática de honorários advocatícios na apuração do débito objeto do pacto de refinanciamento, ressoa viável que a verba honorária seja inserida no montante concertado com a Fazenda Pública em ambiente administrativo, emergindo dessa apreensão que, tendo sido abarcada pelo montante pago na forma de apuração autorizada pela lei genérica que dispõe sobre a apuração e consolidação dos débitos tributários em dívida ativa no âmbito local, na extinção do executivo que tinha por objeto a mesma obrigação realizada ou nos embargos que promovera a contribuinte não poderá haver nova condenação a título de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem (Lei Complementar Distrital no 4/1994, artigo 42, § 1o).
13. Sobejando elementos a indicar que, por ocasião da realização da obrigação tributária em ambiente administrativo de regularização fiscal, a parte satisfizera integralmente o débito perseguido, ao qual foram agregados honorários advocatícios no formato legal (10% do débito consolidado), a despeito da ausência de previsão no sentido da inserção automática dessa verba no plano de regularização ao qual aderira, a nova imposição de condenação sob essa mesma rubrica revela-se ilegítima, ainda que sob a invocação do princípio da causalidade, por importar bis in idem, consoante sedimentado, conquanto em ambiente de créditos afetos à Fazenda Nacional, pela jurisprudência da egrégia Corte Superior no Tema Repetitivo no 400 (REsp no 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010).
IV. Dispositivo
14. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Apelo da empresa embargante conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.